Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707678-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil – CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 58284594). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão. Mantenho a decisão recorrida (ID 57326385). Aos agravados, Vasconcelo Gomes Pereira, Lauro Yoiti Marubayashi e Geraldo Von Sohsten Filho, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator